Tribunal: TJDFT
Processo: 0724604-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Execução Penal. Comutação de pena. Crime hediondo. Trânsito em julgado. Requisito temporal. Dec. 9.246/17.
Se o apenado, reincidente, na data estipulada no decreto presidencial (25.12.17) havia cumprido um terço da pena quanto aos crimes comuns, conforme exigido no Dec. 9.246/17, tem direito à comutação da pena. Condenação transitada em julgado em data posterior à estipulada no decreto não pode ser considerada na apuração do requisito objetivo para concessão do benefício.
Agravo não provido.